Tribunal: TJPA
Processo: 0814198-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814198-71.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: HUMBERTO DA SILVA DA CONCEICAO

AUTORIDADE: CLEUSI OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL.
ALIMENTANDOS MAIORES DE IDADE.

AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
.
NULIDADE CONFIGURADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que decretou a prisão civil do executado por inadimplemento de obrigação alimentar, nos autos de execução de alimentos ajuizada em favor de filhos já maiores de idade, ainda representados por genitora.

O juízo de origem deixou de apreciar pedido de revogação do decreto prisional, mesmo diante de alegações de adimplemento parcial, proposta de parcelamento e condição de hipossuficiência do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da prisão civil por dívida alimentar é válida quando os exequentes já atingiram a maioridade sem que tenha sido promovida a regularização da representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atingida a maioridade, os alimentandos passam a possuir plena capacidade civil, sendo necessária a habilitação nos autos e restando inválida a representação por genitora.

5. A ausência de regularização da representação processual constitui vício insanável que compromete a validade da decretação da prisão civil.

6. Adimplemento parcial relevante, proposta de parcelamento e risco de lesão à liberdade individual reforçam a necessidade de anulação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. É nula a decisão que decreta a prisão civil em execução de alimentos sem a prévia regularização da representação processual, quando os exequentes já são maiores de idade. 2. A maioridade dos alimentandos impõe a intimação pessoal para manifestação quanto ao prosseguimento do feito e à regularização de sua representação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 399.556/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de AGRAVO DE INTRUMENTO e DAR-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
10/02/2026 a 20/02/2026
.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por HUMBERTO DA SILVA DA CONCEIÇÃO contra decisão interlocutória (ID 143508915) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (Proc. 0000513-27.2011.8.14.0095), que determinou a prisão civil do executado, ora agravante, pelo inadimplemento de obrigação alimentar.

A decisão agravada foi proferida ao fundamento de que, apesar de o executado alegar o pagamento das parcelas vincendas da pensão, permaneceu inadimplente em relação ao montante consolidado da dívida alimentar, sem apresentar justificativa plausível. Com base no art. 528, §3º, do CPC, e no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição da República, foi expedido mandado de prisão civil em regime fechado por 3 (três) meses.

Em suas razões recursais (ID 28311199), o agravante narra que a origem da dívida alimentar reside em valores devidos aos filhos Wendell Henrique (nascido em 02/08/2005) e Weslen Junio dos Santos Conceição (nascido em 13/06/2007),
já maiores de idade
, sendo um deles residente em outro estado e o outro em união estável e economicamente autônomo.

Sustenta que vem enfrentando dificuldades financeiras, em razão das quais pactuou acordo de parcelamento da dívida, inicialmente em 36 e, depois, em 40 prestações mensais, com início em junho de 2025. Afirma ter pago 30% do débito e estar adimplente com as parcelas atuais da pensão, inclusive tendo quitado parcelas vencidas com atraso.

Alega, ainda, que o Juízo
a quo
não analisou seu pedido de revogação do decreto prisional (ID 143790225), limitando-se a intimar os exequentes acerca da nova proposta de parcelamento, posteriormente rejeitada. Destaca que os alimentandos são maiores e capazes, e que a prisão civil deve ser considerada medida excepcional, incabível diante do esforço demonstrado para quitar os débitos.

No bojo do recurso, postulou a concessão de tutela recursal de urgência para suspensão do mandado de prisão, o que foi deferido em decisão monocrática da lavra da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (ID 28876963). Considerou-se que o agravante demonstrou adimplemento parcial relevante, proposta concreta de parcelamento com início de cumprimento e situação de hipossuficiência, sendo plausível o risco de dano grave decorrente do encarceramento.

Os agravados, ainda em representação por genitora, teriam apresentado contrarrazões (ID 29000477).

O Ministério Público, apresentou parecer (ID 30744618), opinando conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento interposto por Humberto da Silva da Conceição, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória agravada e afastado o decreto de prisão civil.

O Ministério Público ressaltou em seu parecer que a maioridade dos alimentandos não obsta, por si só, a prisão civil do devedor, desde que a execução tenha sido ajuizada na menoridade. Todavia, reconhece que a regularização da representação processual é exigência indispensável no curso da execução após a maioridade, sob pena de vício na decretação da prisão.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito, salientando que o preparo é dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante na origem.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, sobre a existência de irregularidade e nulidade da decisão agravada que decretou a prisão civil do agravante.

Consoante consta do ID 143508915 dos autos de origem, a prisão civil foi determinada pelo Juízo de origem com fulcro no art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil. Contudo, razão assiste ao agravante ao insurgir-se contra o a decretação de prisão proferida pelo juízo
a quo
.

Com base nos elementos dos autos, verifica-se que o recorrente comprovou que os exequentes, seus filhos, Wendell Henrique (nascido em 02/08/2005) e Weslen Junio dos Santos Conceição (nascido em 13/06/2007) são maiores de idade conforme as certidões de nascimento constantes na inicial (ID 53158929) e até o presente momento não há a regularização da representação processual nos autos.

Tal providencia é indispensável ao prosseguimento do feito, uma vez que atingida a maioridade, a genitora CLEUSI OLIVEIRA SANTOS não possui mais poderes de representação, pois os exequentes possuem capacidade plena para exercer todos os atos da vida civil por conta própria.

Diante da maior idade dos exequentes a regularização da representação é medida que se impõe, deve o juízo determinar a intimação pessoal dos executados para sanear a representação nos autos e manifestar interesse no prosseguimento do feito antes de qualquer outra medida, principalmente a decretação da prisão civil.

Importante pontuar que, em decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, foi concedida tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da ordem de prisão, com base nos fundamentos acima, e ainda, no adimplemento substancial e no risco de grave lesão à liberdade individual, caso a prisão fosse mantida.

Diante de tais elementos, não subsistem os pressupostos legais para a manutenção da prisão civil, razão pela qual a decisão agravada deve ser anulada, com o consequente reconhecimento da perda de eficácia do mandado de prisão, bem como a determinação de regularização da representação processual no feito de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a decisão que decretou a prisão civil do agravante
(ID143508915), com o consequente reconhecimento da perda de eficácia do mandado de prisão e determinação de regularização da representação processual no juízo de origem, ante a maioridade dos alimentandos.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026